Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMONSTRADO O FURTO DE APARELHO CELULAR DENTRO DE ABRIGO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE EVIDENCIADA. NEXO CAUSAL. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO RÉU DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO TOCAR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interpostos pelos réus, Distrito Federal e Instituto Tocar, contra a sentença que jugou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, à parte autora, a título de danos morais; bem como ao pagamento do valor de R$ 1.899,00, a título de danos materiais.
2. Inicialmente, ressalta-se que, conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, tendo em vista a alegação de negligência do Distrito Federal na vigilância de aparelho celular e de desídia na solução da questão, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal.
3. No mérito, o termo de colaboração firmado entre o réu Instituto Tocar e o réu Distrito Federal, em conjunto com o dever legal de os réus prestarem segurança aos abrigados em serviço de acolhimento para adultos e famílias, na modalidade “Casa de Passagem”, demonstram a aplicação das regras da responsabilidade civil objetiva, contida no §6o do art. 37 da CRFB, à situação em tela.
4. Nesse sentido: “[...] 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).
5. A Ocorrência Policial de ID 32067729 - Pág. 21, apresentadas pela parte autora, informa o furto de aparelho celular da marca Samsung, modelo A51, correspondente àquele descrito na Nota Fiscal de ID 32067729 - Pág. 12.
6. Além da nota fiscal, o autor apresentou na Ocorrência Policial de ID 32067729 - Pág. 21 o EMEI do aparelho celular e detalhes sobre o furto.
7. Os réus não apresentaram aos autos provas aptas a afastar a informação de furto de aparelho celular ocorrido no Instituto Tocar na data de 13/06/2021.
8. Nesse contexto, identifica-se que o autor logrou comprovar o dano material.
9. A situação experimentada pela parte autora, de insegurança e de permanecer sem acesso às informações contidas no aparelho celular, ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, mostrando-se capaz de ocasionar dano moral.
10. Verifica-se a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência dos recorrentes e os referidos danos.
11. Ademais, ante a constatação de ato omissivo do poder público, a exclusão da responsabilidade da administração pública, no caso, demandaria prova da alegada culpa exclusiva da autora, o que não se verificou na situação em tela.
12. Com efeito, cabível é a responsabilização civil dos réus, tendo em vista a demonstração da omissão da administração pública, do dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, bem como da culpa, decorrente da negligência (art. 186, CC).
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida a titulo de reparação moral, identifica-se que o Juízo de origem levou em consideração a gravidade do dano, as peculiaridades do caso concreto e a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença, se mostra razoável e proporcional.
15. Além disso, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
19. RECURSO DO INSTITUTO TOCAR CONHECIDO E IMPROVIDO.
20. Condenada o réu Instituto Tocar, pessoa jurídica de direito privado, ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55), esses fixados em 10% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.